Tribunal: TJMT
Processo: 1051870-97.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051870-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (APELADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Apelação interposta pela autora visando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se contradição nas alegações da apelante, que ora reconhece o empréstimo, ora não reconhece as condições contratuais. A falta de clareza nas solicitações inviabiliza o atendimento ao princípio do pedido certo e determinado (arts. 322 e 324, Código de Processo Civil).

O Recurso não cumpre o Princípio da Dialeticidade (art. 1.010, Código de Processo Civil), pois deixa de impugnar os fundamentos da sentença de maneira específica, falhando em demonstrar o erro na decisão do magistrado
a quo
.

Recurso não conhecido e sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 17%, nos termos do art. 85, §11, Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto

por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato c.c Pedido de Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

A sentença (ID.
233497743)
julgou totalmente improcedente o pleito contido na inicial
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em favor do réu no equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

A parte apelante em suas razões (ID.
233497752) alega que reconhece ter aceitado o crédito oferecido pela requerida. Todavia, não reconhece as condições contratuais estabelecidas nos contratos que lhe foram apresentados.

Contrarrazões sob ID. 233497754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal se baseia na afirmativa de que o magistrado de 1º grau equivocou-se em julgar a demanda improcedente diante da comprovação de relação jurídica entre os litigantes, uma vez que a parte autora, ora apelante, reconheceu o empréstimo objurgado, entretanto, objetiva a revisão de suas cláusulas.

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial (ID. 233495680), percebo que a demandante – em oposição ao afirmado em apelação – não reconheceu ter firmado os contratos debatidos.

Transcrevo a passagem:

“Em tempo, consigna-se que a autora RECONHECE ter aceitado o crédito oferecido pela requerida e disponibilizado em sua conta no valor de $ 4.770,39 (quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta e nove centavos). Todavia,
NÃO RECONHECE as condições contratuais estabelecidas nos contratos que lhe foram apresentados, tampouco as assinaturas opostas nos mesmos, pois não assinou qualquer documento relativo à presente transação, que foi realizada por telefone, tanto o é que a empresa segunda requerida possui domicílio em Santa Catariana.
” (g.n).

Percebo que a parte autora afirma reconhecer o empréstimo, e, no mesmo parágrafo desconhecer o contrato, como se estivesse alegando simultaneamente ausência de relação jurídica, ou, sendo provada, necessidade de revisão contratual.

A parte deve formular pedido certo e determinado nos termos do caput dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil. O pedido certo é aquele identificado, expresso, perfeitamente individualizado (an debeatur), e o pedido determinado é aquele definido em termos de quantidade e qualidade (quantum debeatur).

Enquanto a certeza do pedido é um pressuposto indispensável e absoluto, a determinação do pedido pode ser flexibilizada em algumas circunstâncias previstas no art. 324, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”

A formulação de pedido genérico, portanto, somente poderá ocorrer em situações excepcionais, nas quais a exigência de determinação dos pleitos iniciais inviabilizaria a propositura da ação pelo autor.

Ainda sobre o pedido genérico, Humberto Theodoro Júnior adverte que a indeterminação nunca pode ser total ou absoluta. Nas ações indenizatórias, por exemplo, deve o autor especificar o prejuízo a ser ressarcido, bem como fundamentar o seu direito à reparação:

“Nas ações de indenização, que são aquelas em que mais frequentemente ocorrem pedidos genéricos, tem o autor sempre de especificar o prejuízo a ser ressarcido. Expressões vagas como 'perdas e danos' e 'lucros cessantes' não servem para a necessária individuação do objeto da causa. Obrigatoriamente haverá de ser descrita a lesão suportada pela vítima do ato ilícito, v.g.: prejuízos (danos emergentes) correspondentes à perda da colheita de certa lavoura, ou ao custo dos reparos do bem danificado, ou à desvalorização do veículo após o evento danoso, ou, ainda, os lucros cessantes representados pela perda do rendimento líquido do veículo durante sua inatividade para reparação, ou dos aluguéis do imóvel durante o tempo em que o dono ficou privado de sua posse etc.” (In.: Curso de Direito Processual Civil. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 769).

Nessa esteira, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de admitir o pedido genérico, somente quando a imediata apuração do quantum devido se revelar extremamente difícil para a parte autora, com a ressalva de que a pretensão deve ser corretamente individualizada no momento da propositura da ação:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE ADVERSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. (...) 2.
Somente é possível a formulação de pedido genérico quando for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material. Entretanto, a pretensão deve ser devidamente individualizada de modo a permitir sua correta compreensão para que não haja prejuízo ao direito de defesa da parte adversa. Precedentes.
(...). (AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INGRESSO DO FALIDO (SÓCIO) NOS FEITOS EM QUE FIGURE COMO PARTE A MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES (CPC/73, ART. 50). DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE OBJETIVA INDICAÇÃO DO AN DEBEATUR. INVIABILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 286, II, DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. (...) 3.
A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1121638/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 07/11/2017). (g.n).

Nesse contexto, em que pese o requerimento formulado no recurso, se vislumbra que os fundamentos do apelo não guardam relação com o âmago da sentença.

Ao contrário, o apelante atribui erro de julgamento ao magistrado
a quo,
que analisando detidamente a exordial concluiu, acertadamente que o autor negou ter entabulado negócio com a ré.

Assim, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, pois não possui dialeticidade.

O artigo 1.010, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Portanto, um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Dessa forma, ao analisar o recurso, pode-se concluir que o apelo não atendeu ao requisito mencionado.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO

DO RECLAMO,

ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos

invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em

atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC

e

à

Súmula

182/STJ,

deve

o

agravante demonstrar, de modo fundamentado,

o

desacerto

da

decisão

agravada,

sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) – destaquei.

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não merece conhecimento o presente recurso.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto e mantenho na íntegra a sentença.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024